Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-98.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CURSO ON LINE. VEDAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. CANCELAMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA (CLÁUSULA PENAL). REDUÇÃO DE PERCENTUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DO “PACTA SUNT SERVANDA”. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 43 DO STJ.
1. Documento comprobatório de acesso às aulas. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matérias e documentos antes não ventilados na oportunidade da contestação ou da inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão.
2. Ausência de réplica. Por não haver prejuízo, não há falar-se em nulidade processual ou cerceamento de defesa, nos termos do disposto no art. 277 do CPC/2015.
3. Cancelamento do curso. A Autora/Recorrida comprovou que informou à Recorrente sobre o cancelamento, no dia 24/7/2021. Considerando sua expressa manifestação no sentido de extinguir o vínculo contratual, correta a declaração da resilição do contrato em 24/7/2021, nos termos dispostos no art. 473, caput, do CC/2002.
4. Cláusula Penal. Cabível a cobrança, pela Recorrente, de cláusula penal compensatória e mensalidades relativas às aulas disponíveis desde o início do curso até a data do pedido de cancelamento. Tendo requerido a extinção do contrato após 2 (dois) meses e 24 dias do início (2,8 meses), deve a Recorrida ter descontado da devolução que receberá o correspondente a 23,33% do curso (R$ 280,00). Quanto à multa, não se mostra abusivo o percentual de 20% do remanescente. Nesse sentido: acórdão n.o 1421437. Ademais, não houve pedido da Autora para que fosse analisada a mencionada cláusula ou sua redução, o que torna a sentença “extra petita”. De certo, há que se cumprir as cláusulas contratuais por respeito ao princípio da “Pacta Sunt Servanda”, que rege o contrato entre as partes e visa à preservar a autonomia da vontade dos contratantes e a assegurar a liberdade de contratar, trazendo a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida. Nesse ponto, merece reparo a sentença para manter o percentual de 20% do remanescente como cláusula penal. O valor remanescente proporcional é de R$ 920,00. Cabível, dessa maneira, a cobrança de R$ 184,00 a título de cláusula penal. Consta recibo de pagamento de todas as doze parcelas pela Recorrida sob o ID 35652712. Portanto, deve a Recorrente restituir à Recorrida a quantia de R$ 736,00 (R$ 1.200,00 – R$ 280,00 – 184,00 = R$ 736,00).
5. Correção monetária. A sentença estipulou que a devolução de valores, pelo Recorrente, deveria ser feita “do ajuizamento da ação”, nos termos do disposto na Lei n.o 6.899/1981. O tema é assunto de ordem pública (REsp 1781992/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 23/4/2019). Nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária de danos materiais, independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso efetuado pela Recorrida. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1391684.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para alterar o item “c” da sentença, devendo o Recorrente restituir à Recorrida R$ 736,00 (setecentos e trinta e seis reais) atualizados monetariamente das datas dos desembolsos (efetivo prejuízo) e com juros de 1% a partir da citação, mantidos seus demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de sucumbente integralmente vencido.